Tribunal: STF
Processo: ARE 1348019
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “Impugnação a execução de julgado. Ação de percepção de gratificação por atividade de magistério GAM (LC n. 977/2005) em favor de inativos. OPV. Complementação do depósito judicial. Insurgência contra sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação e julgou extinta a execução em relação a 23 (vinte e três) exequentes. Inaplicabilidade da Lei n. 11.960/2009 para o cálculo da correção monetária, à vista do decidido na ADIN n. 4357/DF. Acórdão anterior que observou tanto o disposto no Tema n. 810 do STF quanto no Tema 905 do STJ. Juros de mora a serem calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9494/97 c.c. Lei n. 11.960/09. Correção monetária pela tabela prática do TJSP. Regularidade da incidência dos juros de mora em continuação diante do descumprimento do prazo constitucional para pagamento, que deve ser realizado até o fim do exercício seguinte. Inaplicabilidade da Súmula vinculante n. 17, editada posteriormente ao trânsito em julgado da decisão ora executada. Agravo provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa à Súmula Vinculante nº 17. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “(...) o v. acórdão recorrido contraria frontalmente o entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal Federal.”(eDOC 12, p. 5).



    Os autos retornaram à Turma Julgadora de origem para reexame e possível retratação (eDOC 16). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 18, p. 2):



    “Impugnação a execução de julgado. Ação de percepção de gratificação por atividade de magistério GAM (LC n. 977/2005) em favor de inativos. OPV. Complementação do depósito judicial. Insurgência contra sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação e julgou extinta a execução em relação a 23 (vinte e três) exequentes. Inaplicabilidade da Lei n. 11.960/2009 para o cálculo da correção monetária, à vista do decidido na ADIN n. 4357/DF. Acórdão anterior que observou tanto o disposto no Tema n.810 do STF quanto no Tema 905 do STJ. Juros de mora a serem calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9494/97 c.c. Lei n. 11.960/09. Correção monetária pela tabela prática do TJSP. Regularidade da incidência dos juros de mora em continuação diante do descumprimento do prazo constitucional para pagamento, que deve ser realizado até o fim do exercício seguinte. Inaplicabilidade da Súmula vinculante n. 17, editada posteriormente ao trânsito em julgado da decisão ora executada. Agravo provido. Oposição de embargos visando a afastar suposto vício de omissão. Descabimento. Flagrante e inadmissível caráter infringente. Embargos de declaração rejeitados. Restituição dos autos à vista do art. 1030, II, do CPC para adequação. Tema 1.037 do STF. Acórdão mantido.”



    Inconformada, a recorrente apresentou embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (eDOC 20).



    Após, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Inicialmente, convém transcrever trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 5, pp. 11-12): 



    “ (...) não há que falar na aplicação da Súmula Vinculante n. 17, diante do descumprimento do prazo constitucional para pagamento, que deve ser realizado até o fim do exercício seguinte. Ademais, cálculos de execução de sentença que transitou em julgado em data muito anterior não podem mais ser alterados para observância de súmula vinculante posterior (trânsito em julgado do processo de conhecimento em 08.10.2008, cf. p. 121 do incidente). 



    Sobre o assunto, veja-se o decidido no Agravo de Instrumento n. 0180821-19.2011, Rel. Des. Venício Salles, j. 09.11.2011, v.u.:



     “A Súmula é vinculante, de forma que deve ser cumprida, não competindo realizar maior esforço interpretativo, até porque seus termos são objetivos, afirmando que não incidem juros no período, desde que os valores sejam pagos. No caso de inadimplemento, como ocorreu em relação à Fazenda do Estado, a benesse jurisprudencial não se efetiva. Aliás, total coerência da disposição, posto que ninguém, nem mesmo a Administração Pública, pode ser beneficiada pela própria torpeza.”



    (...)



    Logo, cabível a aplicação dos juros em continuação, devendo a correção monetária ser calculada nos termos da tabela prática do TJSP, sendo inaplicável, ao caso concreto, o disposto na Súmula Vinculante n. 17, do STF.” 



    Observo que a matéria cinge-se ao Tema 1.037 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 1.169.289, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em que se discute a possibilidade de incidência de juros da mora no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV). 



    Ao apreciar o mérito, o Plenário proferiu acórdão cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".



    Portanto, a Corte a quo divergiu da jurisprudência do STF segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional previsto no art. 100, §1º (atual § 5º), da Constituição da República, pois a demora no adimplemento da obrigação somente configura-se após o tempo ordinário de pagamento do precatório. 



    Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Conclui-se, assim, que apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da Súmula Vinculante 17. Tese firmada no tema 1.037 da sistemática da repercussão geral. Não incidência de juros de mora durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, do texto constitucional. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada quanto a este ponto. 5. Erro material na decisão agravada. Não é devida a majoração dos honorários quando não houve fixação da verba anteriormente pelo tribunal de origem. 6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios.” (RE 1.236.740-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ARTIGO 546, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.” (AI 785.733-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 5.11.2020).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF, com a finalidade de excluir a incidência de juros moratórios no prazo ordinário de pagamento de precatório com previsão no art. 100, §1º (atual §5º), da Constituição da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente